Tribunal: TJMT
Processo: 1026506-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026506-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Sucessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), JAIR MEDEIROS - CPF: 206.157.109-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO FLEURY - CPF: 269.943.358-60 (ADVOGADO), FILIPE PEDROZO PRADO GARCIA - CPF: 458.676.708-13 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Jair Medeiros
,
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, opostos em face do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I
.

A embargante sustenta omissão no acórdão, posto que não enfrentou todos os argumentos do direito processual civil levantado no recurso, no que tange à substituição processual da exequente, ora embargada, tal como, a violação ao princípio ao
non liquet
, materializado pelo não julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, prequestiona a matéria em debate.

A parte embargada oportunizada a se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela sua condenação na multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC (Id no 82554499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Além disso, restou muito bem consignado no acórdão proferido por esta Câmara, que a substituição processual, por meio da cessão de crédito é totalmente possível na fase de cumprimento de sentença, independentemente de qualquer tipo de anuência do devedor, que não está desonerado de cumprir sua obrigação.

Nesse contexto, não se verifica nenhum prejuízo ou cerceamento de defesa, no
decisum
singular que admitiu a sucessão processual entre o Banco do Brasil e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I.

Aliás, nesse sentido este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO.

REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO CESSIONÁRIO – CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito.” (N.U 1024502-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) (destaquei)

Do mesmo modo, não há omissão no acórdão quanto a violação do princípio
non liquet
pelo juízo
a quo
, no que tange a apreciação da impugnação do cumprimento de sentença, uma vez que tal petição fora considerada intempestiva.

A preclusão da impugnação aos cálculos ficou evidenciada, posto que o executado, ora embargante, teve ciência do cumprimento de sentença em 07/12/2010, veio aos autos com a referida manifestação, apenas em 24/06/2014 (Id no 70461484) e, posteriormente, apesar de oportunizado, retornou a peticionar com a oposição dos embargos de declaração, no juízo
a quo
, apenas em 18/11/2020.

Ora, imperioso que seja mantida a preclusão temporal reconhecida no
decisum
objurgado, já que não é crível admitir que depois de quase 20 anos de tramitação da execução, este venha a insurgir de uma petição feita extemporaneamente, no ano de 2014.

Ademais, ainda ficou consignado, que apesar da preclusão o Magistrado de Primeiro Grau determinou na mesma decisão, a remessa dos autos a contadoria judicial, para a realização dos cálculos e sua devida atualização e, portanto, sequer há de ser suscitado prejuízo ao embargante.

Desta forma, não há qualquer omissão no acordão embargado.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, não merece prosperar também a insurgência do embargado, quanto a aplicação da multa estabelecida pelo artigo 1.026 do CPC, posto que a meu ver deve ser aplicada com muita cautela e quando realmente ficar evidente a sua oposição protelatória, para evitar a obstrução do acesso à justiça e ao direito de petição.

Na hipótese dos autos, o recurso fora oposto pretendendo ver sanada a omissão do acórdão, não se verificando qualquer intenção protelatória na sua oposição.

Nesse sentido, vejamos o que já decidiu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DA SEGUNDA PRAÇA. TESE REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. [...] 5.
Afasta-se a multa do 1.026, §2o, do CPC/15, quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração perante o Tribunal de apelação.
6. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021